Tribunal: TJSP
Processo: 2069580-83.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no exame da prova. Exame da prova que conduziu ao indeferimento da gratuidade judiciária. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.